Tribunal: TJSP
Processo: 1045967-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação da embargante de inexistência de fraude à execução e de que é terceira de boa-fé. Pretensão de desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel em litígio.
Sentença de procedência.
Preliminar. Deserção. Não acolhimento. Apresentação de documento que comprova o pagamento integral do preparo recursal.
Mérito. Ausência de demonstração de ciência

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação da embargante de inexistência de fraude à execução e de que é terceira de boa-fé. Pretensão de desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel em litígio.
Sentença de procedência.
Preliminar. Deserção. Não acolhimento. Apresentação de documento que comprova o pagamento integral do preparo recursal.
Mérito. Ausência de demonstração de ciência da embargante acerca da existência de ação envolvendo o imóvel em discussão. Ausência de prova de má-fé da embargante.
Interpretação da regra do §4o do artigo 828 do Código de Processo Civil, a qual manteve a redação do §3o do artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973.
Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação no registro do imóvel (artigo 844 do Código de Processo Civil, correspondente ao §4o do artigo 659 do Código de Processo Civil de 1973). Embargada não logrou averbar no registro de imóveis a existência de ação movida em face do executado.
Honorários advocatícios. Valor arbitrado pela r. sentença de 10% do valor da causa (R$1.900.000,00) é elevado. Aplicação dos § 2o e §8o do artigo 85, do CPC. Adequada a redução dos honorários devidos em favor do patrono da parte embargante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045967-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERGIO PEREIRA, é apelado FERNANDEZ MEIRA CONSULTORIA E
ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e DERAM PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045967-81.2019.8.26.0100 -Voto no 26305 K
2
VOTO No 26305
APELAÇÃO CÍVEL no 1045967-81.2019.8.26.0100
APELANTE: SERGIO PEREIRA
APELADO: FERNANDEZ MEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE
NEGÓCIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação da
embargante de inexistência de fraude à execução e de que
é terceira de boa-fé. Pretensão de desconstituição de
penhora incidente sobre o imóvel em litígio.
Sentença de procedência.
Preliminar. Deserção. Não acolhimento. Apresentação de
documento que comprova o pagamento integral do preparo
recursal. Mérito. Ausência de demonstração de ciência da
embargante acerca da existência de ação envolvendo o
imóvel em discussão. Ausência de prova de má-fé da
embargante.
Interpretação da regra do §4o do artigo 828 do Código de
Processo Civil, a qual manteve a redação do §3o do artigo
615-A do Código de Processo Civil de 1973.
Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre
com a averbação no registro do imóvel (artigo 844 do
Código de Processo Civil, correspondente ao §4o do artigo
659 do Código de Processo Civil de 1973). Embargada não
logrou averbar no registro de imóveis a existência de ação
movida em face do executado.
Honorários advocatícios. Valor arbitrado pela r. sentença
de 10% do valor da causa (R$1.900.000,00) é elevado.
Aplicação dos § 2o e §8o do artigo 85, do CPC. Adequada a
redução dos honorários devidos em favor do patrono da
parte embargante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Resultado.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
provido
parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de embargos de terceiro movidos sob alegação de inexistência de fraude
à execução e de que é terceira de boa-fé, devendo ser desconstituída a penhora
incidente sobre o imóvel em litígio.
Os embargos de terceiro foram julgados procedentes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045967-81.2019.8.26.0100 -Voto no 26305 K
3
determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no
4590
do CRI de Taubaté, deferida nos autos do processo no
1003863-51.2019.8.26.0625. O embargado foi condenado no pagamento das
verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
retificado da causa.
O embargado apresentou recurso de apelação, alegando
ser evidente a má fé da embargada, pois não realizou a diligência necessária
quando da compra do bem. Sustenta que o executado estava ciente na data da
realização do negócio jurídico, que teria que transferir 50% dos direitos da
propriedade para ele. Caso seja mantida a r. sentença, requer a redução dos
honorários advocatícios arbitrados.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.
É o relatório do essencial.
PRELIMINAR
A embargante alega que o recurso não deve ser conhecido
porque não houve recolhimento das custas de preparo. No entanto, apesar do
documentos de fls. 907/908 estarem em branco e ilegíveis, o documento de fls.
909 comprova o pagamento do preparo recursal, não havendo que se falar em
deserção.
MÉRITO
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida, como se evidencia (fls. 860/863):
“(...) A controvérsia nuclear da lide pode, a bem da verdade, ser sanada através da apreciação da
questão referente à ocorrência ou não de fraude à execução quando da alienação do imóvel de
matrícula no 4590 (CRI da Comarca de Taubaté) pelo terceiro JULIO LUIZ NETO.
Neste sentido, resta a análise não apenas da aplicabilidade do instituto previsto pelos artigos 792 e
828 do CPC, mas igualmente da boa-fé da terceira adquirente, ora embargante, de modo que, em
hipótese de reconhecimento desta, procedente a demanda e, em hipótese contrária, improcedente
o pleito e legítimo o reconhecimento de fraude à execução.
Os incisos I a IV do artigo 792 do CPC conceituam precisamente a fraude à execução e assim
dispõem:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045967-81.2019.8.26.0100 -Voto no 26305 K
4
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na
forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência;
Ora, é certo que as três primeiras possibilidades estão invariavelmente atreladas à averbação das
pendências judiciais junto à matrícula do imóvel e igualmente cristalino que à época da aquisição
do imóvel pela embargante, inexistia qualquer anotação junto à matrícula do referido bem, ainda
que, conforme se depreenderá a seguir, fosse cabível ao requerente a requisição da competente
averbação com fulcro no inciso I do artigo colacionado supra.
Explica-se.
Não se nega que a averbação descrita pelos incisos II e III fosse impossível no caso concreto em
estudo, sobretudo porque a demanda em trâmite quando da alienação, por não se tratar de
execução (e portanto não contemplar a possibilidade, em via de regra, de aplicação de medidas
constritivas).
Entretanto, a realização de uma diligência em particular, pelo embargado, que evitasse toda a
pendenga ora decidida era perfeitamente viável, haja vista o enquadramento da previsão do inciso
I à hipótese dos autos e, por conseguinte, a possibilidade de averbação, na matrícula do bem, da
pendência judicial, notadamente em virtude do caráter intrínseco ao pedido reconvencional
apresentado pelo embargante, qual seja, direito real sobre o imóvel de matrícula no 4590.
Desta feita, conclui-se, para além da incontroversa inaplicabilidade da legislação concernente às
hipóteses de reconhecimento de fraude à execução, que o ora embargado não promoveu as
diligências que lhe competiam, sendo inconcebível alegar ciência inequívoca do fato, pela
embargante, com base na alegação de que diligências imprescindíveis não foram realizadas pela
última.
A despeito de vislumbrar resolvida a questão, algumas ponderações adicionais fazem-se
necessárias, principalmente no que se refere à alegada má- fé da embargante quando da
aquisição do imóvel e da ausência das diligências mencionadas no parágrafo anterior.
A tese do embargado narra, em resumo, a suposta má-fé da terceira adquirente sob a tese de que
as diligências essenciais à celebração do negócio não restaram devidamente promovidas pela
embargante, tais como minuciosa busca junto ao distribuidor acerca de processos envolvendo o
alienante ou a dispensa de apresentação de certidões quando da alienação. O arcabouço, todavia,
não comporta solidez que lhe confira aptidão para o acolhimento.
Isto porque, se por um lado nem a pesquisa junto ao distribuidor não seria capaz de informar a
discussão relativa aos direitos reais do imóvel de matrícula no 4590 em razão de haver sido
formulada em reconvenção, de outro prisma, a dispensa de apresentação de certidões (cuja
redação é padronizada durante a realização de negócios desta estirpe), não comprova cabalmente
a má-fé da terceira ora embargante, na medida em que demonstrativa, a bem da verdade, de boa
fé junto ao alienante.
Em suma, tendo em vista a (i) a impossibilidade de se comprovar má-fé por ausência de promoção
de diligências além das razoavelmente esperadas (ii) vedação, pelo ordenamento jurídico pátrio da
presunção de má-fé e, por conseguinte (iii) a não comprovação inequívoca da má-fé da terceira
adquirente, inviável o reconhecimento de fraude à execução.
Assim sendo, uma vez não reconhecida a fraude à execução, ilegítima a constrição incidente sobre
o imóvel de matrícula no 4590 do CRI de Taubaté e procedentes os presentes embargos de
terceiro(...)”.
A tais razões de decidir, acrescente-se que os embargos de
terceiro se fundam na regularidade das transações efetivadas.
No julgamento do Recurso Especial no 956.943/PR, sob o
regime dos recursos repetitivos, o C. STJ (Tema 290), assim decidiu:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045967-81.2019.8.26.0100 -Voto no 26305 K
5
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA
CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO
CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC.
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3.
A
presunção
de
boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do
credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do
CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após
a averbação referida no dispositivo. [...]” (REsp 956.943/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 20/08/2014).
(grifo nosso).
Nessas condições de acordo com a orientação do C. STJ, a
presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação no
registro do imóvel, de acordo com o artigo 844 do Código de Processo Civil,
correspondente ao §4o do artigo 659 do Código de Processo Civil de 1973,
indicado no aludido recurso repetitivo.
No caso em tela, o embargado não promoveu a averbação
no registro de imóveis da existência de ação movida em face da executado.
Assim sendo, era necessária prova da má-fé da adquirente
(embargante) ou de sua ciência de que tinha conhecimento da existência de
demanda em andamento. Não há provas nesse sentido nos autos.
Não houve comprovação de que a embargante tivesse tido
prévia ciência do andamento de ação envolvendo o imóvel em discussão,
conforme a regra do §4o do artigo 828 do Código de Processo Civil a qual
manteve a redação do §3o do artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973:
“Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens
efetuada após a averbação”.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios foram fixados pela r. sentença
em 10% sobre o valor retificado da causa (R$1.900.000,000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045967-81.2019.8.26.0100 -Voto no 26305 K
6
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
estipulados em conformidade com a atividade desenvolvida, não podendo ser
este um valor insignificante e nem excessivo ao ponto de gerar enriquecimento,
conforme a regra do artigo 85, § 2o, do CPC.
Dessa forma, o valor arbitrado pela r. sentença é elevado e
deve ser reduzido.
Assim, levando em consideração a aplicação dos § 2o e §8o
do artigo 85, do CPC e o valor discutido na presente ação, adequada a fixação
dos honorários devidos em favor dos patronos da parte embargante, em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e DÁ-SE PARCIAL
provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)